Tribunal: STJ
Processo: 8003710-55.2022.8.05.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054489 - BA(2025/0362982-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GENILDO DA MATA DE SOUZA
ADVOGADOS
: SERGIO CARDOSO DA SILVA SOBRINHO - BA038893
REFFERSON DEYVER BORGES SENA - BA041474
ARYANE LAYSE SOUZA DOS SANTOS - BA061969
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JUAZEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SUCESSÃO DE LEIS MUNICIPAIS NO TEMPO.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
. OFENSA
SÚMULA N. 280/STF
REFLEXA AO
o DA LINDB.
ART. 2
1. A alegada afronta ao
o da LINDB é reflexa, porquanto
art. 2
atrelada à interpretação de leis municipais. Incidência da
.
Súmula n. 280/STF
2. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 52e9da8e-0198-4213-93ad-38337180c31a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054489 - BA(2025/0362982-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GENILDO DA MATA DE SOUZA
ADVOGADOS
: SERGIO CARDOSO DA SILVA SOBRINHO - BA038893
REFFERSON DEYVER BORGES SENA - BA041474
ARYANE LAYSE SOUZA DOS SANTOS - BA061969
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JUAZEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SUCESSÃO DE LEIS MUNICIPAIS NO TEMPO.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA
SÚMULA N. 280/STF.
REFLEXA AO
o DA LINDB.
ART. 2
1. A alegada afronta ao
o da LINDB é reflexa, porquanto
art. 2
atrelada à interpretação de leis municipais. Incidência da
Súmula n. 280/STF.
2. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão de fls.
Genildo da Mata de Souza
que conheceu de seu agravo para não conhecer do recurso especial, com
489/491,
fundamento nas Súmulas n. 280 e 282/STF.
Inconformada, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Verbete n.
uma vez que (fl. 504):
280/STF,

[...] a matéria devolvida à apreciação desta Corte não demanda interpretação
originária ou autônoma da legislação municipal, mas apenas a correta
subsunção de fatos normativos incontroversos à norma federal aplicável. Em
nenhum momento se pretendeu rediscutir o conteúdo literal ou o alcance
Documento eletrônico VDA55954324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/04/2026 19:38:37
Código de Controle do Documento: 2c6c156e-2c21-40a1-90c2-8bd44eeae90c

semântico das Leis Municipais no
e no
tampouco redefinir
1.460/96
2.605/2016,
quais dispositivos foram ou não formalmente revogados, uma vez que tais
premissas foram expressamente fixadas pelo próprio acórdão recorrido.
A insurgência recursal limita-se a demonstrar que, à luz do
o da LINDB, a
art. 2
revogação parcial de dispositivos que tratavam dos critérios de concessão dos
benefícios não poderia ser interpretada como supressão automática de direitos
previstos em outros artigos que permaneceram formalmente em vigor,
notadamente os arts. 94, VI, e 145, V, da Lei Municipal no 1.460/96.
Trata-se, portanto, de típico controle de legalidade federal sobre o método
interpretativo adotado pela Corte de origem, e não de exame direto do direito
local.
Em outros termos, a legislação municipal atua, no caso, como simples premissa
fática do raciocínio jurídico, sendo o ponto decisivo da controvérsia a correta
aplicação da norma federal que rege a continuidade normativa e os efeitos da
revogação no tempo.
A conclusão do Tribunal de origem – no sentido de que a revogação de
determinados artigos implicaria extinção total dos benefícios – é que se
encontra em confronto com o
o da LINDB, e é exatamente essa subsunção
art. 2
jurídica que se pretende ver examinada por este Superior Tribunal, sem que
isso importe reexame ou reinterpretação do direito municipal em si.

De igual modo, defende que questão federal foi prequestionada, nos
seguintes termos (fl. 505):

No que se refere ao prequestionamento, também merece reforma a decisão
agravada, pois o agravante provocou expressamente o pronunciamento da
Corte de origem acerca do
o da LINDB, mediante a oposição de embargos
art. 2
de declaração, os quais foram rejeitados sob o fundamento de que a matéria
configuraria "pós- questionamento". Tal circunstância evidencia, de forma
inequívoca, que o Tribunal local foi instado a se manifestar sobre a tese federal
e, deliberadamente, recusou-se a enfrentá-la, o que caracteriza o
prequestionamento provocado, nos termos da consolidada jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça.

Requer, assim, a reconsideração ou a reforma da decisão atacada.
Sem impugnação (fl. 517).
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
O Tribunal de origem decidiu a controvérsia a partir da premissa segundo a
qual as várias disposições contidas na Lei municipal n.
teriam sido revogadas
1.460/1996
Documento eletrônico VDA55954324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/04/2026 19:38:37
Código de Controle do Documento: 2c6c156e-2c21-40a1-90c2-8bd44eeae90c

pela Lei municipal n.
(fls.
), o que afastaria o direito pleiteado pela
2.605/2016
340/341
parte impetrante, ora agravante.
Já a tese de afronta ao
o da LINDB ampara-se na premissa de que as
art. 2
referidas leis municipais teriam sido erroneamente interpretadas pela Corte estadual.
Veja-se (fl. 382):

A interpretação conferida pela Administração Pública e acolhida pelo Tribunal
a quo acerca da
desconsidera o dever de uma análise
Lei no 2.605/2016
sistemática e coerente da legislação municipal, a qual, mesmo revogando
parcialmente dispositivos específicos do Estatuto dos Servidores Municipais (
, não alterou substancialmente os direitos adquiridos no que se
Lei no 1.460/96)
refere aos benefícios de adicional por tempo de serviço e licença-prêmio.
A
revogou dispositivos que regulamentavam apenas os
Lei no 2.605/2016
critérios para concessão dos benefícios, e não os próprios direitos adquiridos.
Desta forma, os arts. 31 e 32 da
longe de suprimir direitos,
Lei no 2.605/2016,
visavam garantir que esses direitos, já incorporados ao patrimônio jurídico dos
servidores, fossem preservados em conformidade com os princípios
fundamentais da Administração Pública, em especial a continuidade dos
direitos e a proteção da confiança legítima.
Logo, ao adotar uma interpretação restritiva, o acórdão violou o
o da
art. 2
LINDB, uma vez que desconsiderou o princípio de preservação dos direitos
anteriormente instituídos e ignorou a continuidade normativa pretendida pelo
legislador municipal, que apenas alterou aspectos formais da concessão,
preservando o núcleo essencial dos direitos assegurados aos servidores.

Nessa linha de ideias, a despeito de efetivamente ter ocorrido o
prequestionamento do
o da LINDB no julgamento dos embargos de declaração (fls.
art. 2
), verifica-se que a eventual ofensa a esse dispositivo legal seria meramente
417/444
reflexa, pois atrelada ao exame de lei local, o que esbarra no óbice da Súmula n. 280/STF.
A propósito, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ALEGAÇÃO
ART. 535
CPC/1973.
GENÉRICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA AOS ARTS. 5o E 6o, § 2o, DA
LINDB.
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 280/STF.
1. Não se conhece da suposta afronta ao
do
pois a
art. 535
CPC/1973,
parte
recorrente, nas razões do recurso especial, não apresentou nenhum argumento
a ensejar a apreciação da ofensa ao referido normativo. Incide à hipótese a
Súmula 284/STF.
2. A alegada ofensa aos arts. 5o e 6o, § 2o, da LINDB seria de natureza reflexa,
uma vez que o deslinde da controvérsia acerca da existência de direito
adquirido passa pela interpretação de legislação local, o que é inviável em
recurso especial, conforme a
Precedentes: AgRg no
Súmula 280/STF.
Documento eletrônico VDA55954324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/04/2026 19:38:37
Código de Controle do Documento: 2c6c156e-2c21-40a1-90c2-8bd44eeae90c

Rel. Ministro
AREsp 365.018/SP,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe
AgRg no
19/12/2014;
AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 598.361/PE,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/5/2015.
3. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no AREsp n. 592.993/SP
Primeira Turma, DJe de
)
16/11/2017.

,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55954324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/04/2026 19:38:37
Código de Controle do Documento: 2c6c156e-2c21-40a1-90c2-8bd44eeae90c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.054.489 / BA
Número Registro: 2025/0362982-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80037105520228050146
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GENILDO DA MATA DE SOUZA
ADVOGADOS : SERGIO CARDOSO DA SILVA SOBRINHO - BA038893
REFFERSON DEYVER BORGES SENA - BA041474
ARYANE LAYSE SOUZA DOS SANTOS - BA061969
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: MUNICIPIO DE JUAZEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - LICENÇA-
PRÊMIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GENILDO DA MATA DE SOUZA
ADVOGADOS : SERGIO CARDOSO DA SILVA SOBRINHO - BA038893
REFFERSON DEYVER BORGES SENA - BA041474
ARYANE LAYSE SOUZA DOS SANTOS - BA061969
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JUAZEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA56866379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:52
Código de Controle do Documento: 231f5bbb-a293-445e-8f56-8db075d6f11f

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:52
Código de Controle do Documento: 231f5bbb-a293-445e-8f56-8db075d6f11f